Tribunal: TRF3
Processo: 5025789-94.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1195/1197)

5025789-94.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO – SÚMULA 213 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS – INCIDÊNCIA NA PRÓPRIA BASE – RE 574.706 – HIPÓTESE DISTINTA.

1. É cabível a impetração de mandado de segurança, nos termos da Súmula no 213, do Superior Tribunal de Justiça.

2. A declaração da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não se aplica automaticamente a todos tributos da cadeia produtiva.

3. O STF declarou a inconstitucionalidade da inclusão de imposto na base de cálculo das contribuições. A hipótese dos autos é diversa, porque se questiona a incidência das contribuições sobre contribuição social.

4. Apelação provida, em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025789-94.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIVERSO ONLINE S/A, UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA., BIVA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, BIVA SERVICOS FINANCEIROS S.A., BOA COMPRA TECNOL

Inteiro teor:
1195/1197)

5025789-94.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO – SÚMULA 213 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS – INCIDÊNCIA NA PRÓPRIA BASE – RE 574.706 – HIPÓTESE DISTINTA.

1. É cabível a impetração de mandado de segurança, nos termos da Súmula no 213, do Superior Tribunal de Justiça.

2. A declaração da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não se aplica automaticamente a todos tributos da cadeia produtiva.

3. O STF declarou a inconstitucionalidade da inclusão de imposto na base de cálculo das contribuições. A hipótese dos autos é diversa, porque se questiona a incidência das contribuições sobre contribuição social.

4. Apelação provida, em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025789-94.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIVERSO ONLINE S/A, UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA., BIVA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, BIVA SERVICOS FINANCEIROS S.A., BOA COMPRA TECNOLOGIA LTDA., NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA., PAGSEGURO INTERNET S.A., R2TECH INFORMATICA S.A., UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA., CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A, LIA MARA FECCI - SP247465-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025789-94.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIVERSO ONLINE S/A, UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA., BIVA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, BIVA SERVICOS FINANCEIROS S.A., BOA COMPRA TECNOLOGIA LTDA., NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA., PAGSEGURO INTERNET S.A., R2TECH INFORMATICA S.A., UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA., CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A, LIA MARA FECCI - SP247465-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo das próprias contribuições, com a compensação de valores.

A r. sentença (ID 85049461) extinguiu o processo sem a resolução do mérito.

As impetrantes, ora apelantes (ID 85049462 e 85049464), sustentam o cabimento do mandado de segurança.

Afirmam que a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS seria aplicável ao caso concreto.

Contrarrazões (ID 85049471).

O Ministério Público Federal apresentou parecer (ID 90645427).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025789-94.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIVERSO ONLINE S/A, UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA., BIVA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, BIVA SERVICOS FINANCEIROS S.A., BOA COMPRA TECNOLOGIA LTDA., NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA., PAGSEGURO INTERNET S.A., R2TECH INFORMATICA S.A., UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA., CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A, LIA MARA FECCI - SP247465-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

Advogados do(a) APELANTE: LIA MARA FECCI - SP247465-A, CAROLINA LAURIS MASSAD PINCELLI - SP253217-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

É cabível a impetração de mandado de segurança, nos termos da Súmula no 213, do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, a declaração da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não se aplica automaticamente a todos tributos da cadeia produtiva.

O STF declarou a inconstitucionalidade da inclusão de imposto na base de cálculo das contribuições. A hipótese dos autos é diversa, porque se questiona a incidência das contribuições sobre contribuição social.

A jurisprudência nesta Sexta Turma:

PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO - REPERCUSSÃO GERAL - MODULAÇÃO EFEITOS STF - OPOSIÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PIS/COFINS EM SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR DECISÃO ANTERIOR QUE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Não há falar em ocorrência de preclusão consumativa pela interposição anterior de agravo interno, uma vez que esta se deu antes da decisão monocrática que deu provimento aos embargos de declaração, corrigindo suposto erro material e ampliando os termos da decisão monocrática proferida para excluir as contribuições do PIS/COFINS de sua própria base de cálculo.

2. No que se refere à oposição de embargos de declaração frente à decisão do STF, eventual modulação do julgado não impede o imediato julgamento dos recursos pendentes.

3. Impossibilidade de sobrestamento do feito, pois, consoante entendimento firmado pelo STJ, o instituto exige expressa determinação em vigor da Suprema Corte, devendo esta ser a interpretação a ser dada ao agora vigente art. 1035, § 5o, do CPC/15 e ao art. 328 do RISTF c/c art. 543-B do CPC/73.

4. Retifico entendimento esposado na decisão que deu provimento aos embargos de declaração, pois a pretensão da impetrante em excluir o valor das próprias contribuições das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS nos recolhimentos vincendos destas exações é tema que envolve créditos públicos que não cabe ao Judiciário dispensar inopinadamente. Até porque o STF já entendeu constitucional a incidência do ICMS sobre si mesmo (cálculo "por dentro" - AI 651873 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/10/2011, DJe-210 DIVULG 03-11-2011 PUBLIC 04-11-2011 EMENT VOL-02619-03 PP-00372, etc.), sendo incabível invocar o quanto decidido pelo STF no RE no 574.706 porque o caso aqui tratado se refere à tributação distinta.

3. Agravo interno parcialmente provido para retificar a decisão monocrática que deu provimento aos embargos de declaração, no ponto em que houve a exclusão das contribuições do PIS/COFINS de sua própria base de cálculo.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 371404 - 0002198-28.2017.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018 )

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação, para reconhecer o cabimento do mandado de segurança e, no mérito, julgar o pedido improcedente.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO – SÚMULA 213 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS – INCIDÊNCIA NA PRÓPRIA BASE – RE 574.706 – HIPÓTESE DISTINTA.

1. É cabível a impetração de mandado de segurança, nos termos da Súmula no 213, do Superior Tribunal de Justiça.

2. A declaração da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não se aplica automaticamente a todos tributos da cadeia produtiva.

3. O STF declarou a inconstitucionalidade da inclusão de imposto na base de cálculo das contribuições. A hipótese dos autos é diversa, porque se questiona a incidência das contribuições sobre contribuição social.

4. Apelação provida, em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, para reconhecer o cabimento do mandado de segurança e, no mérito, julgou o pedido improcedente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.